Tribunal: TJDFT
Processo: 0718903-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO A SER EXIBIDO. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou provida apelação do réu nos autos da ação de exibição de documentos. 1.1. O recorrente requer a reforma do acórdão para deferir o pleito inicial e, alternativamente, extinguir o feito por perda do objeto. Assevera que o acórdão foi obscuro e contraditório quanto à prova da gravação eletrônica.
2. No que toca às alegações de obscuridade e contradição, tais argumentos não merecem prosperar. 2.1. O acórdão foi claro no sentido de que “a demanda gira em torno de uma suposta gravação efetuada pela ré/apelante, a qual, em tese, veicularia expressamente a autorização da autora/apelada, via mensagem de voz (ligação telefônica), para a contratação do serviço de antecipação automática dos recebimentos obtidos pelas máquinas de cartão”. 2.2. Nos termos do voto, consta na petição “o que se pode entender ante toda a complexidade que a Ré tenta trazer ao caso, é que essa gravação nunca existiu, bem como a contratação que ela alega ter feito o Autor”. 2.3. Diversamente do alegado pela recorrente, constata-se, pelo e-mail enviado pela requerida, que a gravação telefônica ocorreu na data de 13/10/2021, com a ativação do serviço efetuada no dia seguinte. 2.4. Jurisprudência: “(...)o autor deve descrever o documento pleiteado da forma mais completa possível, comprovar a existência e a posse do documento pela parte contrária, bem como apresentar a finalidade da prova (CPC, art. 397). 2. O juiz pode afastar a obrigação de exibição do documento desde que a parte contrária apresente recusa fundamentada (CPC, art. 404, I a VI). (07293360720218070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022).
3. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisum.
4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 4.1. Assim, a fundamentação do acórdão, contrário aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos rejeitados.